Tribunal: TJDFT
Processo: 0754712-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTUPRO. AMEAÇA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME SEMIABERTO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO CONFIGURADO. CARTA DE GUIA PROVISÓRIA. ART. 91 DO PROVIMENTO GERAL DA CORREGEDORIA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I - Inexiste ilegalidade na sentença condenatória que nega ao paciente o direito de recorrer em liberdade, quando permaneceu preso durante a instrução criminal e as circunstâncias do caso concreto demonstram a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, o que reclama a manutenção da medida para a garantia da ordem pública.

II - Não há incompatibilidade entre a prisão cautelar e o regime inicial semiaberto, bastando apenas que se proceda a adequação pelo estabelecimento prisional.

III – Segundo disposto no artigo 91 do Provimento Geral da Corregedoria: “Tratando-se de réu preso por sentença condenatória recorrível, será expedida carta de guia para execução provisória da pena privativa de liberdade, ainda que pendente recurso sem efeito suspensivo, caso em que o juízo da execução definirá o agendamento dos benefícios cabíveis”.

IV - Ordem parcialmente concedida.